Tribunal: TJBA
Processo: 0502418-32.2016.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502418-32.2016.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: AURECIO SILVA SALES BARROS

Advogado(s)
:
MURILO VITOR SOARES DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PRESENCIAL. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES, DA DOSIMETRIA E DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Aurécio Silva Sales contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em razão da subtração de aparelho celular pertencente à vítima Ana Caroline Almeida Melo, ocorrida em 03.03.2016, na cidade de Itaberaba, mediante ameaça exercida com arma de fogo e em concurso com outro agente, já falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação; (ii) estabelecer se o reconhecimento presencial realizado pela vítima e ratificado em juízo possui força probatória suficiente; (iii) determinar se as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes devem ser mantidas; e (iv) definir se a dosimetria da pena e o regime semiaberto comportam alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas permanecem comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo auto de reconhecimento de pessoa e pelo conjunto probatório oral produzido nos autos.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando se apresenta firme, coerente e confirmada sob o contraditório judicial.

O reconhecimento presencial do apelante pela vítima, realizado na delegacia e ratificado em juízo com segurança e sem hesitação, afasta a alegação de fragilidade probatória.

A grave ameaça configura-se pela intimidação suficiente para restringir a liberdade de resistência da vítima, especialmente quando o agente exibe arma de fogo durante a abordagem.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante quando outros elementos de prova, notadamente o relato seguro da vítima, demonstram sua utilização no roubo.

O concurso de agentes permanece caracterizado pelo modo de execução do delito, praticado por dois indivíduos em motocicleta, com divisão de tarefas e utilização de arma para coagir a vítima.

A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria mostra-se idônea quando fundada na maior reprovabilidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de arma de fogo na execução do crime.

O pedido de aplicação da fração mínima de 1/3 pelas majorantes encontra-se prejudicado, pois a sentença já adotou essa fração na terceira fase da dosimetria.

O regime semiaberto mostra-se adequado à pena definitiva de 6 anos de reclusão, superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por roubo majorado pode ser mantida quando a autoria e a materialidade se apoiam em boletim de ocorrência, auto de reconhecimento e depoimento firme e coerente da vítima.

2. A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, desde que harmônica com os demais elementos dos autos.

3. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando a utilização do artefato é comprovada por outros meios de prova, especialmente pelo relato seguro da vítima.

4. O regime semiaberto é adequado ao condenado a pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, observado o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CP, art. 157, § 2º-A, I; CP, art. 33, § 2º, “b”; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; STJ, EREsp 961.863/RS; Súmula 7/STJ; Súmula 279/STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0502418-32.2016.8.05.0112,
de Itaberaba
/
BA, em que figura como apelante
AURÉCIO SILVA SALES
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.